Tribunal: TJMT
Processo: 1004752-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004752-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Compromisso, Sociedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA - CPF: 792.512.931-04 (AGRAVANTE), F C CURSOS E CONCURSOS LTDA - CNPJ: 09.505.194/0001-51 (AGRAVADO), FATO CURSOS E CONCURSOS LTDA - CNPJ: 07.437.200/0001-55 (AGRAVADO), F K W G COLEGIO LTDA - CNPJ: 18.868.167/0001-34 (AGRAVADO), SOL COLEGIO LTDA - CNPJ: 20.867.353/0001-09 (AGRAVADO), FATO JUNIOR ENSINO FUNDAMENTAL LTDA - CNPJ: 11.231.101/0001-90 (AGRAVADO), LUCIMERY AUGUSTA DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 571.430.721-68 (AGRAVADO), DANIELLA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 000.957.921-47 (AGRAVADO), NEIDE CORDEIRO MACIEL - CPF: 790.849.151-00 (AGRAVADO), FRANKES MARCIO BATISTA SIQUEIRA - CPF: 460.816.901-72 (AGRAVADO), WALDEMIR CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 502.652.611-04 (AGRAVADO), DURVAL MACIEL JUNIOR - CPF: 005.764.871-98 (AGRAVADO), KADD HAEG MACIEL - CPF: 774.777.821-04 (AGRAVADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), PAULA PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 006.109.201-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA

AGRAVADO(s):

F C CURSOS E CONCURSOS LTDA E OUTROS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – DECISÃO QUE DETERMINA AO SÓCIO RETIRANTE O FORNECIMENTO DE SENHAS DE ADMINISTRAÇÃO DE SITES IDENTIFICADOS COMO PUBLICAMENTE PERTENCENTE DO GRUPO EDUCACIONAL ADQUIRENTE DAS COTAS E PROVIDENCIAR A TRANSFERÊNCIA DOS DOMÍNIOS DE TAIS SÍTIOS –

ALEGAÇÃO DE QUE OS DOMÍNIOS FORAM REGISTRADOS EM NOME DA PESSOA FÍSICA DO RETIRANTE E DE SEU CPF – INVOCADA PREVALÊNCIA DO
PRINCÍPIO DO PRIMEIRO REQUERENTE (
FIRST COME, FIRST SERVED
) E 1º DA RESOLUÇÃO CGI.BR/RES/2008/008/P DO COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL – CGI.BR – DESACOLHIMENTO – NECESSÁRIO RESGUARDO DA CONFIANÇA DOS DEMAIS SÓCIOS – ART.112 E 422 DO CC/2002 – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIAS DOS DEVERES ANEXOS, INDISPENSÁVEIS À VIABILIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS, AINDA QUE NÃO ESCRITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A confiança depositada por um contratante na vontade manifestada, na sinceridade, eticidade e nas promessas realizadas pelo outro merece tutela jurídica, não podendo o Direito ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança
.

Assim, ainda que o registro dos sites do grupo educacional, pelo sócio retirante, não tenha se dado a pedido e por uma incumbência confiada pelos demais sócios,
por uma atuação voluntária de tal retirante, certo é que ao lançar mão do nome e da marca do grupo para criar os referidos sítios eletrônicos que por anos a fio foram utilizados por toda a rede de ensino do grupo adquirente das cotas, acabou gerando para tais sócios e para tal grupo, uma
surrectio
, derivada da confiança geral que lhe foi por todos devotada, ainda que no momento do registro o tivesse feito, estranhamente, seu nome pessoal e CPF.

Afinal, não faz nenhum sentido que alguém que, ingressando em uma sociedade educacional, tivesse se encarregado de providenciar os meios necessários a viabilizar a plataforma eletrônica que permitisse à sociedade empresarial promover a publicidade e a interlocução e

fornecimento de materiais didáticos a seus discentes, a partir do nome e da marca do grupo, assim o tivesse feitos em seu nome pessoal e CPF, senão para buscar alguma vantagem não legítima.

Ademais, exegese do que estabelecem os artigos 112 e 422 do CC/2002,
em função supletiva, a boa-fé objetiva que deve informar todas as relações jurídicas em geral, atua criando deveres anexos (também chamados laterais, secundários ou instrumentais) cuja finalidade é assegurar o perfeito cumprimento da prestação principal (nuclear), a plena satisfação dos interesses envolvidos no contrato e o atendimento das expectativas legitimamente esperadas de cada contratante, ainda que não escritos.

Dessa forma, se a obrigação principal exigia a transferência pelo sócio retirante de suas cotas e de

todas as licenças, direitos e contratos diretamente relacionados com a exploração das atividades educacionais do grupo educacional que os adquiriu sem ônus para

tais adquirentes, o objeto do negócio não poderia se aperfeiçoar integralmente acaso o sócio alienante, ora agravante, pudesse reter a propriedade dos domínios do sites que levam o nome da mencionada rede de ensino adquirente.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA

AGRAVADO(s):

F C CURSOS E CONCURSOS LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos c/c Pedido de tutela de urgência
n.
1018358-21.2022.8.11.0041
movida em desfavor por
F C CURSOS E CONCURSOS LTDA E OUTROS
, a qual deferiu o pedido das autora para que o requerido proceda, no prazo de 24h, o restabelecimento dos
sites

www.colegiofato.com.br
,
www.colegiofatocpa.com.br
,
www.colegiofatojunior.com.br
,
www.fatocpa.com.br
,
www.fatodigital.com.br
e
www.superfatodigital.com.br
, assim como a transferência do domínio dos mesmos sítios eletrônicos ao grupo econômico da rede educacional, de modo a proceder com os trâmites necessários para a transferência de titularidade desses domínios.

Inconformado, sustenta o réu agravante que
“domínio é o endereço do seu site, aquele que seus clientes digitam para encontrar você na internet”
, de maneira que
“registrar o domínio é muito importante para que nenhuma outra marca faça isto primeiro e você perca a chance de utilizar o nome do seu negócio no seu site.”

Assevera que, diante disso, o registro de um domínio é regido pelo princípio
First come, First served
, ou seja, quem primeiro registra o domínio passa a ser o seu detentor, tal como estabelece o Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br.

Defende que, partindo-se desse princípio, é de se considerar que o agravante é o proprietário dos referidos
sites
acima relacionados, porquanto foram eles registrados em seu nome e CPF, à exceção do domínio
www.superfatodigital.com.br
, o qual foi registrado em nome de pessoa jurídica atrelada ao recorrente.

Afirma que segundo o site
registro.br
, o registro de domínios, nas categorias sob o
.br
, está disponível para pessoas físicas (CPF) e jurídicas (CNPJ) legalmente representadas ou estabelecidas no Brasil com cadastro regular junto ao Ministério da Fazenda, sendo que as condições para a prestação do serviço são baseadas na regulamentação vigente e regidas pelo Contrato.

Alega que, desse modo, cai por terra toda a narrativa de que, em razão de tratar-se, inicialmente, um grupo econômico composto por várias empresas, com 04 (quatro) sócios, cada sócio ficou responsável por um aspecto, e que ao agravante teria cabido a parte mais à internet, como cursos e apostilas on-line e, consequentemente, a solicitação do registro dos domínios dos sites das empresas junto aos órgãos competentes.

Argumenta que, pelas mesmas razões, também não pode prevalecer a tese de que, ao solicitar o registro do domínio dos
sites
das empresas junto aos órgãos competentes, o agravante o tenha feito como um representante do grupo econômico como um todo, e não vinculado a sua pessoa física.

Registra que na
cláusula 3.7
do
Contrato de Compra e Venda de Cota Parte da Sociedade Empresarial denominada Fato Educacional
havido entre as partes – segundo a qual todas as licenças, direitos e contratos diretamente relacionados com a exploração das atividades educacionais do GRUPO FATO EDUCACIONAL, inclusive, mas não se limitando a marcas, nome comercial, imagens, vídeos, propagandas, aulas gravadas, material promocional, seriam transferidos aos compradores (sócios co-agravados) sem ônus para estes – não consta a cessão dos domínios dos sites registrado e em nome do recorrente retirante.

Nega que tenha acessado indevidamente dados dos discentes dos agravados já que os
sites
são apenas o caminho que um usuário da rede internacional de computadores se utiliza para localizar o conteúdo armazenado em um sítio de hospedagem, de modo que o titular do registro não tem acesso a conteúdo dos alunos usuários, tratando-se de um mero desenvolvedor de conteúdo digital.

Refuta, ainda, a alegação de que tenha promovido a retirada abrupta dos mencionados
sites
do ar a medida em que, antes de fazê-lo, providenciou a notificação dos recorridos, aguardando o transcurso do lapso aprazado.

Com tais argumentos, pugnou inicialmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, postulando, no mérito, pela revogação do
decisum
, mediante o reconhecimento de que, termos do art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br e do princípio do primeiro requerente (
First come, First served
), que regem o registro de domínio no Brasil, a propriedade dos domínios que se determinou fossem transferidos ao grupo agravado pertencem exclusivamente ao agravante.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 208643169.

Contrarrazões no ID. n. 212272675 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto pela parte requerida contra a decisão que, em autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos c/c Pedido de tutela de urgência
,

deferiu o pedido das autora para que o requerido proceda, no prazo de 24h, o restabelecimento dos
sites

www.colegiofato.com.br
,
www.colegiofatocpa.com.br
,
www.colegiofatojunior.com.br
,
www.fatocpa.com.br
,
www.fatodigital.com.br
e
www.superfatodigital.com.br
, assim como a transferência do domínio dos mesmos sítios eletrônicos ao grupo econômico da rede educacional agravada, de modo a proceder com os trâmites necessários para a transferência de titularidade destes domínios

Pois bem.

No caso, o cotejo entre as teses das partes litigantes evidencia que,
além de bastante verossímil, faz muito mais sentido lógico a narrativa autoral dos autores agravados no sentido de que, depois de ingressar no quadro societário do da parte autora, o agravante se aproveitou do encargo que lhe foi confiado pelos demais sócios do grupo, para que procedesse a viabilização do atendimento
on line
, para, no momento de registro dos domínios eletrônicos dos
sites
relacionados ao grupo educacional em questão, fazê-lo, sagazmente, em seu nome e CPF.

Afinal, não faz nenhum sentido que alguém que, ingressando em uma sociedade educacional, tivesse se encarregado de providenciar os meios necessários a viabilizar a plataforma eletrônica que permitisse à sociedade empresarial promover a publicidade e a interlocução e

fornecimento de materiais didáticos a seus discentes, a partir do nome e da marca do grupo, assim o tivesse feito em seu nome pessoal e CPF, senão para buscar alguma vantagem não legítima.

Aliás, ainda que esse encargo não lhe tivesse sido imposto ou requerido pelos demais sócios, mas tenha sido voluntariamente ele próprio providenciado,
sponte propria
, certo é que ao lançar mão do nome e da marca do grupo, para criar sites que por anos a fio foram utilizados por todo grupo de ensino, o sócio retirante agravante gerou legitimamente a tais sócios, e a toda a rede educacional, uma
surrectio
, derivada da confiança geral que lhe foi por todos devotada.

Nesse particular, importante frisar que
“em termos interpessoais, a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros: o sujeito confiante abranda as suas defesas, ficando vulnerável. Seguidamente, todos os investimentos, sejam eles econômicos ou meramente pessoais, postulam a credibilidade das situações: ninguém dá hoje para receber apenas amanhã, se não houver confiança nos intervenientes.”
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha.
In

Tratado de Direito Civil Português
. 3ª ed.. Coimbra: Almedina, 2005, p.414).

Significa isso dizer que, a partir do momento em que os
sites
em questão foram colocados à disposição do grupo sem quaisquer ressalvas, por óbvio que nenhum dos demais sócios iria inquirir e interpelar o agravante para saber se os respectivos domínios foram registrados em nome do grupo (CNPJ) ou no nome da pessoa física (CPF) do recorrente.

Não por outra razão, ensina P
EDRO
P
AIS DE
V
ASCONCELOS
que esse tipo de
“
confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica
. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes,
o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança
.”
(
in
CONTRATOS ATÍPICOS. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

Assim, não restam dúvidas de que
ao providenciar o registro do domínio dos
sites
das empresas junto aos órgãos competentes, o sócio agravante o fez, à época, como uma espécie de representante do grupo econômico como um todo, e não vinculado a sua pessoa física.

Mas não é só.

Conforme relatado, nas razões de recorrer o agravante suscitou que
na
cláusula 3.7
do
Contrato de Compra e Venda de Cota Parte da Sociedade Empresarial denominada Fato Educacional
havido entre as partes – segundo a qual todas as licenças, direitos e contratos diretamente relacionados com a exploração das atividades educacionais do GRUPO FATO EDUCACIONAL, inclusive, mas não se limitando a marcas, nome comercial, imagens, vídeos, propagandas, aulas gravadas, material promocional, seriam transferidos aos compradores (sócios co-agravados) sem ônus para estes – não consta a cessão dos domínios dos
sites
registrado e em nome do recorrente retirante.

De fato, em uma primeira análise literal da citada cláusula,
possível constatar que as partes convencionaram
“que, todas as licenças,
direitos
e contratos
diretamente relacionados com a exploração das atividades educacionais do GRUPO FATO EDUCACIONA
L, inclusive,
mas não se limitando a
, marcas,
nome comercial
,
imagens
, vídeos, propagandas, aulas gravadas, material promocional,
serão transferidos aos COMPRADORES sem ônus para estes
”
.

No entanto, ainda que o dever de transferir os domínios e senhas dos
sites
utilizados pelo grupo adquirente das cotas do retirante não esteja expressamente estipulado na citada cláusula, certo é que, na linha do que dispõe o art. 112 do CC/2002,
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Afinal, segundo o art. 422 do mesmo Código, que deve informar todas as relações jurídicas em geral,
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Nesse particular, ensina O
RLANDO
G
OMES
que
“em função supletiva, a boa-fé atua criando deveres anexos (também chamados laterais, secundários ou instrumentais). Além dos deveres principais, que constituem o núcleo da relação contratual, há deveres não expressos cuja finalidade é assegurar o perfeito cumprimento da prestação e a plena satisfação dos interesses envolvidos no contrato.”
(
In

Contratos
. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 44/45)

Daí porque a ideia de boa-fé aglutina os preceitos de lealdade e eticidade balizares, fazendo com que exista cláusulas implícitas que trazem deveres anexos, ainda que não escritos no contrato, mas que devem

ser necessariamente respeitados pelos contratantes por constituir uma consequência legítima das obrigações contratuais expressas, mesmo porque não há nenhuma lógica em o recorrente vender as suas cotas e inviabilizar o seu usufruto em toda a sua plenitude.

A propósito, a obrigação principal de transferir aos adquirentes “
todas as licenças,
direitos
e contratos
diretamente relacionados com a exploração das atividades educacionais do GRUPO FATO EDUCACIONA
L
, inclusive,
mas não se limitando a
, marcas,
nome comercial
,
imagens
, vídeos, propagandas, aulas gravadas, material promocional”,
“sem ônus para estes
”
, como voluntariamente convencionado pelas partes, não poderia sem efetivamente realizada acaso o sócio alienante, ora agravante, pudesse reter a propriedade dos domínios do
sites

www.colegiofato.com.br
,
www.colegiofatocpa.com.br
,
www.colegiofatojunior.com.br
,
www.fatocpa.com.br
,
www.fatodigital.com.br
e
www.superfatodigital.com.br
.

Por outro lado, igualmente não pode ser acolhida a tese recursal de que o
art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br e assim como princípio do primeiro requerente (
First come, First served
), que regem o registro de domínio no Brasil, garantem ao recorrente a propriedade dos domínios que se determinou fossem transferidos ao grupo agravado.

À uma, porque, como já visto, a retenção da propriedade de tais domínios não passa incólume aos primados mais básicos de boa-fé contratual objetiva.

À duas, porque regramentos privados não podem se sobrepor à exegese dos artigos 112 e 422 do CC/2002.

Aliás, ao contrário do que muitos pretendem, o mundo virtual e suas múltiplas realidades não estão blindados ou alheios à imperatividade da jurisdição oficial e direito vigente, haja vista a norma constitucional do inciso XXXV do art.5º da CF.

Ou seja, regramentos privados não podem impedir ou flexibilizar a interpretação do poder-juiz sobre essa ou aquela norma jurídica na solução dos conflitos de interesses judicializados.

Vale por fim destacar que o comportamento do agravante, de notificar os agravados acerca da retirada dos
sites
do ar num exíguo prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e modo colocar o grupo educacional recorrido em uma situação de vexatória perante os discentes e o mercado de ensino em geral, prejudicando terceiros alheios demonstram um animus beligerante sem precedentes, com nítido intuito de acirrar ainda mais os ânimos entre as partes.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024